Tribunal: STF
Processo: Rcl 1503
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
   PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO
   PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.
I - Não é admissível o pedido
   de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido
   iniciado.
II - Preservação da unicidade do julgamento.
III -
   Homologação indeferida.